Tribunal: TJSP
Processo: 1017602-18.2016.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1017602-18.2016.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado WAGNER DE OLIVEIRA CLARINDO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1017602-18.2016.8.26.0554 -Voto no 26.637
2
Apelação / Remessa Necessária no 1017602-18.2016.8.26.0554
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Wagner de Oliveira Clarindo
Comarca: Santo André
Voto no 26.637
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE –
MARCENEIRO
–
LESÃO
NOS
MEMBROS
SUPERIORES – LAUDO PERICIAL - DÚVIDAS SOBRE
A INCAPACIDADE DO OBREIRO – NECESSÁRIA A
REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA.
Julgamento convertido em diligência
Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira
alegando ter sido vítima de acidente típico, vindo a lesionar os ombros, o
que teria causado a redução de sua capacidade para o trabalho e conduziria
ao direito à percepção do benefício acidentário.
A ação foi julgada procedente, condenando-se o INSS a
conceder o benefício de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, a
partir da data do indeferimento do pedido administrativo, mais abono
anual, pagamento das parcelas em atraso acrescidas de juros de mora (Lei
n. 11.960/09), atualização monetária nos termos do artigo 41 da Lei
8.213/91 e alterações posteriores, com apuração mês a mês das parcelas
vencidas, observando-se, no tocante à aplicabilidade da Lei n. 11.960/09, o
julgamento do RE n. 870.947 e honorários advocatícios que serão fixados
na fase de liquidação, nos moldes do art. 85, §4o, II do CPC (fls. 245/249).
Irresignada, apela a autarquia buscando a improcedência da
ação sob o argumento de que não foi constatada a incapacidade laborativa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1017602-18.2016.8.26.0554 -Voto no 26.637
3
e, portanto, é indevido o auxílio-acidente. Subsidiariamente, requer a
aplicação da Lei 11.960/09 no tocante aos juros de mora e à correção
monetária (fls. 266/267).
O recurso foi respondido (fls. 271/273).
Decisão submetida ao reexame necessário.
É o relatório.
Antes de adentrar ao exame do mérito, faz-se necessária a
conversão do julgamento em diligência para renovação da prova médico-
pericial, tendo em vista que o laudo constante dos autos não oferece
elementos suficientes para a formação do convencimento a respeito da
incapacidade de trabalho do autor.
Na avaliação médica designada (fls. 106/120), o expert,
valendo-se de exame físico e dos complementares existentes nos autos,
constatou que: “1. Quanto ao diagnóstico: síndrome do manguito rotador
bilateralmente, discopatia de coluna cervical e transtorno ansioso e
depressivo 2. Limitações: deficit funcional em grau leve dos ombros 3.
Quanto ao nexo causal: o nexo entre as patologias e um acidente de
trabalho é indemonstrável. Não há elementos comprobatórios para
caracterizar um acidente de trabalho.”
Como existia dúvida em relação à ocorrência do infortúnio a
ex-empregadora foi oficiada. Com a vinda da informação (fls. 202/207), os
autos retornaram à perita que concluiu: “Após nova avaliação, pelo visto e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1017602-18.2016.8.26.0554 -Voto no 26.637
4
anteriormente descrito e dos novos documentos médicos pertinentes
apensos aos autos a perícia médica permite admitir que: 1- Quanto ao
diagnóstico: o periciando apresenta síndrome do manguito rotador
bilateralmente, discopatia de coluna cervical e lombar, dor crônica e
transtorno depressivo crônico. CID M51 R52.1 M75.1 F32.1 2-
Limitações: déficit funcional em grau leve dos ombros. 3- Quanto ao nexo
causal: - há nexo causal comprovado entre a patologia em ombros com
sinais degenerativos (importante osteoartrose acrômio-clavicular com
distensão capsular e sinovite) e o agravamento pelo acidente de trabalho
em 29/10/2014. - a patologia em coluna vertebral: espondilodiscoartrose
cervical e lombar, tem etiologia degenerativa, sem relação com o acidente
de trabalho. - o transtorno psíquico foi comprovado a partir de
10/08/2015, não há nexo causal com a atividade laboral ou o acidente de
trabalho. 4- Apresenta incapacidade parcial e permanente para atividades
que necessitem de esforços físicos moderados a acentuados e/ou atividades
com elevação sustentada do membro superior esquerdo acima de 90°.”
(fls. 231/232).
Contudo, existem dúvidas quanto ao real estado de saúde do
segurado, especialmente porque a descrição do exame físico revela redução
mínima da amplitude de movimento por referências álgicas, acima de 90o
(fl. 114). Por outro lado, o exame realizado no âmbito administrativo não
revelou limitação dos ombros (fls. 96/97).
Ademais, a perita somente afirmou que existia incapacidade
laborativa após a vinda dos informes da ex-empregadora, o que reforça a
dúvida quanto à existência de incapacidade laborativa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1017602-18.2016.8.26.0554 -Voto no 26.637
5
Desta forma, é de rigor a conversão do julgamento em
diligência para que, com a realização de nova perícia e exames
complementares, o perito designado avalie as reais condições da autora,
esclarecendo se efetivamente há redução da capacidade de trabalho, além
de outras informações que entender pertinentes.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONVERTO O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para que nova perícia seja
realizada e, para tanto, nomeio o DR. EDUARDO DE MORAES,
médico da Divisão de Perícias Acidentárias da Capital/SP, devendo a
Serventia providenciar a expedição de carta intimatória com A.R. ao
Juízo de Origem, oportunamente. O laudo deve ser apresentado no
prazo de 30 dias, sendo facultado às partes a indicação de assistentes
técnicos e apresentação de quesitos, nos termos do art. 465, §1o, incisos
I, II e III do CPC. Tendo vista a natureza e a complexidade do
trabalho técnico a ser desenvolvido por profissional especializado, o
tempo a ser despendido e as diligências necessárias para a elaboração
do laudo, arbitro os honorários definitivos do perito em R$ 900,00
(novecentos reais), cabendo à autarquia o depósito no prazo de 15 dias.
Com o retorno dos autos, vista às partes para manifestação, no prazo
de 15 (quinze) dias art. 477, § 1o, do CPC.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator